Tribunal: STF
Processo: RE 507018
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
A simples
   referência a um determinado verbete, integrante da jurisprudência
   sumulada da Corte de origem, não configura o prequestionamento da
   matéria deduzida em sede de recurso extraordinário. Sobretudo se
   do aresto recorrido não consta sequer o teor daquele
   enunciado.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Embargos de
   declaração manifestamente infundados que se rejeitam.
Condenação
   da embargante a pagar à parte embargada multa de 1% (um por
   cento) sobre o valor da causa. Isso com lastro no parágrafo único
   do art. 538 do Código de Processo Civil.